Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701195-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDA TEREZINHA PIMENTA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Leda Terezinha Pimenta Ribeiro contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu a produção da prova pericial pleiteada pelo Distrito Federal nos autos de no 0709282-92.2023.8.07.0018, ID no 179061405. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO